Tribunal: TJES
Processo: 5001808-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001808-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: MARISSOL MACHADO MARQUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRESA
DE INVESTIMENTOS
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A regularidade (ou não) dos descontos em conta-corrente da Agravada deverá ser objeto de decisão proferida após maior grau de instrução probatória, possibilitando a averiguação da efetiva dinâmica dos fatos.
2.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001808-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: PARATI – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVAD
A
:
MARISSOL MACHADO MARQUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão de Decisão proferida pela Magistrada da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegre (ES) que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual – processo n.º
5001474-47.2022.8.08.0002
– deferiu o pedido liminar para determinar que a Instituição Bancária
“
suspenda a realização de descontos nos proventos da Autora referente ao contrato n. 670660897, veiculado ao benefício de aposentadoria nº
168.003.907-2, bem como se abstenha de negativar seu nome, por ora, no prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta decisão, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
” – id 4350698.

A parte autora afirma ter constatado a existência de contrato de empréstimos consignados não realizados por ela, os quais debitavam valores diretamente na conta bancária em que recebe sua aposentadoria.

Alegou que não possuiu qualquer relação jurídica/financeira com a Instituição Bancária, no entanto, junto ao seu benefício previdenciário constam descontos a títulos de contrato empréstimo – n.º 670660897 –, no valor de R$ 95.311,44 (noventa e cinco mil e trezentos e onze reais e quarenta e quatro centavos), supostamente celebrado entre as partes, o qual a parte autora desconhece.

O Magistrado “a quo” deferiu a medida pleiteada pela parte autora.

Em razão desta Decisão, a Instituição Bancária apresentou o presente recurso.

Inicialmente, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) aos contratos de alienação fiduciária, inclusive, a Súmula n.º 297 do STJ dispõe expressamente que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ademais, é certo que tratando-se de contratos bancários, típicos de adesão, os mesmos estão sujeitos à apreciação do Poder Judiciário, sendo permitida a sua revisão quando se busca estabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da obrigatoriedade e da
pacta sunt servanda
.

Não obstante, a concessão da medida pleiteada pela Agravante configura medida excepcional e só comporta deferimento quando demonstrado o cumprimento das exigências legais explicitadas na norma processual.

Ainda que não se exija a certeza jurídica sobre o direito do Agravante, há de se evidenciar ao menos a plausibilidade da sua pretensão de mérito e o provável risco de grave prejuízo, não bastando apenas a presença de 01 (um) dos requisitos.

No caso que ora se examina, os documentos carreados e os fatos delineados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que, a meu ver, obsta o deferimento da medida excepcional.

Como já ressaltado, a parte Autora nega a contratação dos empréstimos consignados e o Banco alega sua realização, não conseguindo demonstrar o dano grave ou de difícil reparação que adviria da não suspensão do
decisum
recorrido ou, então, qual seria o fundamento plausível para não se aguardar a instrução probatória – momento em que poderá comprovar (ou não) a assinatura do contrato, preferindo apontar questão econômica e financeira com a manutenção da Decisão agravada.

Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que é ônus da Instituição Bancária comprovar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, conforme precedente a seguir:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)
”. 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Feitas tais considerações, conclui-se não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão recorrida – o que, somente pode ser alcançado após o exercício de um juízo cognitivo exauriente –, posto ser medida mais prudente a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento